Tribunal: TJSP
Processo: 2271450-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
r alcançam a cifra de R$ 588.639,44. Penhora mantida sobre o valor que excede o patamar de 40 salários mínimos, liberando-o à exequente. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com efeito em parte infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2271450-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

25/11/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargada. Inconformismo dos agravados executados, alegando omissões. Com parcial razão. Efeito infringente concedido para aplicar o recente entendimento do STJ segundo o qual quantia de até 40 salários mínimos não é penhorável. Impenhorabilidade desse valor reconhecida, devendo ser preservada a importância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargada. Inconformismo dos agravados executados, alegando omissões. Com parcial razão. Efeito infringente concedido para aplicar o recente entendimento do STJ segundo o qual quantia de até 40 salários mínimos não é penhorável. Impenhorabilidade desse valor reconhecida, devendo ser preservada a importância supramencionada, sendo inegável a impenhorabilidade sobre referida verba, que fica aqui reconhecida. Situação em que os ativos aplicados em previdência complementar alcançam a cifra de R$ 588.639,44. Penhora mantida sobre o valor que excede o patamar de 40 salários mínimos, liberando-o à exequente. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com efeito em parte infringente.